Tribunal: TJSP
Processo: 2289124-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que as requeridas realizem, imediatamente, a internação e o procedimento cirúrgico descritos nos relatórios médicos acostados, devendo assumir todas as despesas, inclusive honorários médicos, até alta médica – Insurgência da agravante,

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que as requeridas realizem, imediatamente, a internação e o procedimento cirúrgico descritos nos relatórios médicos acostados, devendo assumir todas as despesas, inclusive honorários médicos, até alta médica – Insurgência da agravante, sob a alegação de falta de cobertura do procedimento, para o plano contratado – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Prazo para cumprimento da ordem judicial que se mostra razoável – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289124-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, é agravada FLÁVIA JANAINA CARLOS
MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289124-15.2019.8.26.0000 -Voto no 41470
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289124-15.2019.8.26.0000 Voto no 41470
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível F. Regional de Itaquera)
agravante(s): Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Agravado(s): Flávia Janaina Carlos Mota
Interessado(s): Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e outra
Natureza da ação: Plano de saúde - Obrigação de fazer
EMENTA: Agravo de instrumento Obrigação de fazer
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada Decisão que
deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que as
requeridas realizem, imediatamente, a internação e o
procedimento cirúrgico descritos nos relatórios médicos
acostados, devendo assumir todas as despesas, inclusive
honorários médicos, até alta médica
Insurgência da
agravante, sob a alegação de falta de cobertura do
procedimento, para o plano contratado Análise perfunctória
que demonstra o preenchimento das condições para o
deferimento da tutela Observância ao princípio do cuidado
Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Prazo
para cumprimento da ordem judicial que se mostra razoável
decisão mantida agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela antecipada para
determinar que as requeridas realizem, imediatamente, a internação e o
procedimento cirúrgico descrito no relatórios médicos acostados,
devendo assumir todas as despesas, inclusive honorários médicos, até
alta médica.
Insurge-se a agravante, alegando ilegitimidade passiva, nos
termos da RN no 196, da ANS; que descaracterizada a verossimilhança
das alegações da agravada e prazo exíguo para cumprimento da liminar,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo e a precedência do recurso
no tocante ao prazo para cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289124-15.2019.8.26.0000 -Voto no 41470
3
Regularmente processado, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fl. 16) e apresentada a contraminuta (fls. 19/21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela de
urgência e conforme consta da inicial, a autora, após sentir fortes dores
de cabeça, dirigiu-se a um hospital da rede credenciada, sendo
diagnosticada com aneurisma da porção oftálmica da ateria carótica
interna e solicitada internação e intervenção cirúrgica, em caráter
emergencial, que foi negada pela ré, sob a alegação de falta de cobertura
do plano contratado.
De início, cumpre afastar a alegação de ilegitimidade passiva
alegada pela agravante.
Embora a atuação da Qualicorp seja de administração, faz
parte da relação de direito material estabelecida entre as partes, sendo a
responsável pela emissão dos boletos de cobrança e a intermediadora
entre o plano de saúde e o beneficiário, sendo parte legítima para figurar
no polo passivo da ação originária.
No mérito e em que pese a argumentação expendida, o recurso
não comporta provimento.
Importante salientar, inicialmente, que o objeto deste agravo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289124-15.2019.8.26.0000 -Voto no 41470
4
apenas a decisão que deferiu a antecipação de tutela e, portanto, deve ser
analisada, apenas, a presença ou não, dos requisitos a tanto necessários.
Em se tratando de plano de saúde, há o receio da demora do
provimento final, mormente em se considerando que se trata de proteger
a saúde e a vida da agravada, a qual, conforme relatórios médicos
apresentados, necessita dos serviços solicitados, o que reforça o acerto na
concessão da tutela.
Outrossim, e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos
fatos que lhe são apresentados algumas vezes manifestada até de forma
intuitiva e especialmente por se tratar de assunto envolvido com a
saúde, acaba por se constituir em dado eficiente a que sobre ele embase
sua decisão, atuando, aqui também, com o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 1).
Não comporta acolhida a alegação de que o prazo concedido
para cumprimento da tutela é exíguo, pois, ante o quadro apresentado,
não há como se dar guarida à pretensão da agravante no sentido de ser
dilatado o prazo fixado, que se mostra razoável.
Ademias é plenamente possível que as requeridas deem
cumprimento à ordem judicial, pois cuida-se de operadora de plano de
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289124-15.2019.8.26.0000 -Voto no 41470
5
saúde de grande porte, com vários estabelecimentos e profissionais
credenciados.
Não se mostra possível a imposição da obrigação a que
condenadas as requeridas sem a imposição de qualquer sanção, até
porque o objetivo da multa é compelir a agravante ao cumprimento da
ordem judicial que se mostra absolutamente possível.
Deste modo, comprovada está a existência do periculum in
mora e do fumus boni iuris, e, portanto, o preenchimento dos requisitos
autorizadores da antecipação, tal como deferida.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator